Tribunal: TJBA
Processo: 8043884-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043884-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LIZ MENEZES PORTUGAL DE LIMA

Advogado(s)
:
MARCELO TRAJANO ALVES BARROS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. FILHA INVÁLIDA. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OU À RESERVA ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Liz Menezes Portugal de Lima, nos autos de ação ordinária que visava à concessão de pensão por morte no âmbito do Regime Próprio dos Servidores Públicos Estaduais.

A sentença reconheceu o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, destacando a condição de filha inválida da autora e a presunção de dependência econômica.
O ente estadual sustenta a ausência de comprovação da dependência econômica e a suposta afronta aos princípios da legalidade e da reserva orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da pensão por morte à autora, notadamente:
(i) a existência de vínculo funcional entre a instituidora e o Estado da Bahia;
(ii) a condição de invalidez da autora à época do óbito;
(iii) a presunção de dependência econômica da filha inválida; e
(iv) a inaplicabilidade da reserva orçamentária como óbice à concessão de benefício previdenciário previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 12, IV, da Lei Estadual nº 11.357/2009, a pensão por morte é devida aos filhos inválidos do servidor falecido, sendo presumida sua dependência econômica.
A documentação constante dos autos comprova: o vínculo funcional da instituidora, seu falecimento, a interdição judicial da autora e laudos médicos que atestam sua invalidez, afastando dúvidas quanto à sua condição de dependente.
A alegação de ausência de prova da dependência econômica não se sustenta diante da presunção legal, que não exige comprovação adicional quando se tratar de filha inválida.
A reserva legal orçamentária não constitui impedimento à efetivação de direitos previdenciários já previstos em lei, conforme entendimento consolidado no art. 195, §5º, da CF/1988 e jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043884-90.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
LIZ MENEZES PORTUGAL DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Esta
do da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto da Relatora.